Tribunal: TJDFT
Processo: 0709259-61.2018.8.07.0006
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-07-08
Data de publicação: 2020-07-20

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. VÍCIOS PRESENTES EM VEÍCULO USADO. RESCISÃO DO CONTRATO. DANOS MATERIAIS E MORAIS. AUSÊNCIA DE NEGATIVA DE REPARO DOS VÍCIOS. IMPOSSIBILIDADE DE RESTITUIÇÃO IMEDIATA. SENTENÇA MANTIDA.

1. Ao contrário dos veículos novos, é próprio dos carros usados a presença de avarias, decorrentes do desgaste natural do tempo ou de reparos realizados após ocorrência de sinistro, sendo necessário avaliar – em cada caso – as condições sob as quais o bem foi adquirido, especialmente se os desgastes apresentados são os naturalmente esperados para o seu tempo de uso.

2. Não se tratando de bem essencial e não comprovado que o reparo é impossível ou não recomendado, o pedido de rescisão do contrato e restituição da quantia paga por bem com defeito dependeria de prévia reclamação perante o fornecedor e a recusa ou a demora de mais de trinta dias para a realização do reparo. Inteligência do artigo 18 do Código de Defesa do Consumidor.

3. Ausente conduta ilícita, pois não constatada recusa em reparar os defeitos do veículo, não há falar em dever de ressarcimento pelos consertos realizados após a aquisição do veículo, tampouco em danos morais passíveis de reparação.

4. Recurso conhecido e desprovido.